Tribunal: TJDFT
Processo: 0711183-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RIOCIGUATE. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO. ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO DA CONITEC. LEGALIDADE.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por paciente de 57 anos, diagnosticada com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (CID I27.2), para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento Riociguate, registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. A pretensão foi indeferida em primeira instância, com fundamento na ausência dos requisitos definidos pelos Temas 6 e 1234 do STF. A autora interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Distrito Federal está obrigado a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, diante dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF; (ii) definir se é necessária a intimação da autora para informar sobre eventual inscrição no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e previsão da cirurgia recomendada, conforme requerido pela Procuradoria de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, incluindo (i) a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, (ii) a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, (iii) a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, (iv) a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível (unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise), (v) a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e (vi) a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, devendo o julgador, sob pena de nulidade da decisão, analisar o ato de não incorporação pela Conitec, não sendo possível a incursão no mérito administrativo.
4. O medicamento Riociguate, embora registrado na Anvisa e prescrito por profissional de saúde, foi objeto de parecer técnico do NATJUS/TJDFT que concluiu pela não recomendação do fornecimento, diante das evidências científicas moderadas, da existência de tratamento padrão-ouro (cirurgia de tromboendarterectomia, de natureza curativa) no SUS, ainda que não disponível no Distrito Federal, e da decisão da Conitec pela não incorporação do medicamento, por considera-lo não custo-efetivo.
5. A decisão da Conitec, que deliberou pela não incorporação do medicamento Riociguate ao SUS, fundamentou-se em critérios técnicos de custo-efetividade. Não se identificam indícios de ilegalidade no referido ato administrativo, sendo certo que a alegação de que o argumento do custo-efetividade seria inadequado configura indevida incursão no mérito administrativo – conduta expressamente vedada pelos parâmetros fixados pelo STF.
6. O pedido de intimação da autora para informar sobre a inscrição no Programa de Tratamento Fora de Domicílio e a previsão da cirurgia deve ser indeferido, considerando que ela afirmou, no apelo, a inexistência de previsão e que, tendo sido negado o fornecimento do medicamento, a informação afigura-se irrelevante, diante da desnecessidade de fixação do período de fornecimento do medicamento.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: LODF 204.
Jurisprudência relevante citada: Tema 6 da Repercussão Geral do STF; Tema 1234 da Repercussão Geral do STF; TJDFT, Acórdão 2024689, 0703908-61.2024.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2017777, 0718211-51.2022.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2001693, 0710742-80.2024.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.